Tribunal: TJES
Processo: 0000540-28.2020.8.08.0041
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000540-28.2020.8.08.0041

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARLON DOS SANTOS BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO
.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO.

Em que
pese a argumentação defensiva no sentido de que não houve emprego de violência ou grave ameaça na prática delituosa das apelantes, após analisar as provas acostadas nos autos, concluo que não assiste razão a defesa.
A vítima, em juízo, narra os momentos de temor com a ação criminosa
do apelante
ao quebrar
as janelas e portas de sua residência com os tijolos, além

d
os móveis dentro da residência, em busca de dinheiro.
Em razão do medo da violência se perpetuar fisicamente contra ela, e a sua amiga que também presenciou os fatos, ambas correram para um cômodo da casa e pularam a janela para o terreno vizinho, momento em que a vítima desmaiou, tamanho a abalo emocional e psíquico da ação do agente.
P
ortanto,
d
os fatos narrados pela vítima
identifica-se a
caracterização da violência e da grave ameaça necessárias a configuração do tipo penal do crime de roubo
(
art. 157, §2º, inciso II,
do CP)
,
não subsistindo a tese de desclassificação pretendida pela defesa
.
Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Revisor / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0000540-28.2020.8.08.0041

APELANTE: MARLON DOS SANTOS BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: CASSIO PRATES SGULMERO - ES20438-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de
a
pelação
c
riminal interpost
a
por
MARLON DOS SANTOS BARBOSA,
pretendendo a reforma da sentença proferida pela MM.ª Juíza de Direito da Vara Única de Presidente Kennedy.

A denúncia n
arra a
ação delituosa nos seguintes termos:

[...] na madrugada do dia 10 de maio de 2020, aproximadamente as 22:30h, na residência da vítima, Sra. Larissa Barreto Machado, o denunciado acima qualificado agindo de forma livre e consciente, durante o período noturno, em concurso de agentes (com o já denunciado Gabriel Paranhos Vidal), com utilização de violência ou grave ameaça, subtraiu para si coisa alheia móvel, conforme Boletim Unificado n 42293516.

Na ocasião, o local e hora acima descritos, o denunciado em concurso de agentes com Gabriel Paranhos Vidal, forcou a porta e deu golpes na janela da residência da vítima, com a utilização de tijolo e após arrombar a porta, subtraiu a quantia de R$ 980,00 (novecentos e oitenta reais) que se encontrava escondido embaixo da televisão.

Vale salientar que o denunciado só encontrou o dinheiro, pois quebrou a televisão da vítima. Na ocasião se encontravam na residência, além da vítima, a Sra. Carla Alves dos Santos que presenciou toda a ação criminosa do denunciado e seu comparsa Gabriel Paranhos Vidal.

Autoria e materialidade demonstradas pelo Boletim Unificado 42293516, bem como por todo o contido nos autos do IP. Face ao exposto, verifica-se que o denunciado MARLON DOS SANTOS BARBOSA, encontra-se incurso, a princípio, nas iras do artigo 157, §2, inciso II, do Código Penal brasileiro [...]

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado
a quo
acolheu a pretensão punitiva estatal e, via de consequência, condenou o apelante nas sanções do
art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal,
à pena de

09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a cumprir inicialmente no regime fechado, além do pagamento de 160 (cento e sessenta) dias-multa.

A defesa pleiteia a
desclassificação da conduta
para aquela
prevista no art. 155, §1º e §4º, inciso I, do Código Penal, sob o argumento, em síntese, de que a conduta ilícita descrita na denúncia não foi praticada mediante violência ou grave ameaça a vítima.

Subsidiariamente, requer o
afastamento da qualificadora do art. 155, §, IV ou causa de aumento de pena do art. 157, § 2, II, ambos do Código Penal.

Contrarrazões
manifestando-se pelo parcial provimento do recurso, desclassificando-se a conduta nos moldes pugnados pela defesa.

Parecer da Procuradoria de Justiça pelo improvimento do apelo.

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Inicialmente, vejo que as defesas postulam a desclassificação da conduta de roubo majorado pelo concurso de pessoas para o delito estabelecido no
art. 155, §1º e §4º, inciso I,
do Código Penal.

A
materialidade
do delito
restou devidamente comprovada pelo
Inquérito Policial 111/2020, corroborado pelo Boletim Unificado de fls. 05/08, pelas fotografias de fls. 18/19 e demais documentos que o acompanham.

A
demais, a autoria está suficientemente demonstrada por meio dos depoimentos em juízo da vítima e da testemunha, que confirma a subtração do dinheiro por parte do apelante, que confessou os fatos narrados na inicial acusatória.

Portanto,
não há dúvida alguma da autoria atribuída ao apelante na denúncia, sendo
objeto de questionamento no presente recurso apenas a tipificação jurídica da conduta.

Nesse contexto, no que diz respeito ao crime de roubo, o artigo 157, do Código Penal, prescreve assim a conduta:

Art. 157 – Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena – reclusão, de quatro a dez anos, e multa

Depreende-se, portanto, que os elementos que compõem o referido crime são a subtração de coisa alheia móvel e a violência ou a grave ameaça exercidas contra a vítima.

Quanto à ameaça, em específico, consiste na chamada violência moral, que se dá por meio de intimidação, reduzindo a capacidade de resistência da vítima, para fins de facilitar a subtração de bens.

Dito isso, em que pese a argumentação defensiva no sentido de que não houve emprego de violência ou grave ameaça na prática delituosa das apelantes, após analisar as provas acostadas nos autos, concluo que não assiste razão a defesa, pelos fundamentos a seguir expostos.

A vítima, em juízo, narra os momentos de temor com a ação criminosa do apelante ao quebrar as janelas e portas de sua residência com os tijolos, além dos móveis dentro da residência, em busca de dinheiro.

Em razão do medo da violência se perpetuar fisicamente contra ela, e a sua amiga que também presenciou os fatos, ambas correram para um cômodo da casa e pularam a janela para o terreno vizinho, momento em que a vítima desmaiou, tamanho a abalo emocional e psíquico da ação do agente.

P
ortanto,
d
os fatos narrados pela vítima
identifica-se a
caracterização da violência e da grave ameaça necessárias a configuração do tipo penal do crime de roubo
(
art. 157, §2º, inciso II, do CP)
,
não subsistindo a tese de desclassificação pretendida pela defesa
.

Diante de todo o exposto,

CONHEÇO D
O RECURSO E NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)